Tribunal: TRF3
Processo: 5003084-62.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
449/907)

5003084-62.2019.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003084-62.2019.4.03.6102

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS POLITI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDERSON RICARDO TEIXEIRA - SP152197-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA GRACIA NOGUEIRA DE SA - SP346522-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA VIEIRA - SP296481-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 76 do STF (RE 564.354) e do Tema 1140 do STJ (REsp 1.957.733) aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988, buscando, com isso, o prequestionamento da matéria

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve omissão quanto à tese de readequação aos novos tetos constitucionais (Tema 76/STF) para benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988, cujo salário de benefício foi limitado ao "menor valor teto" (mvt) vigente na data da concessão e quanto à sistemática de cálculo para essa readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão no acórdão que analisa de forma expressa e aprofundada a controvérsia central do recurso, qual seja, a aplicação da tese de readequação aos tetos constitucionais (Tema 76/STF) a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988, bem como a metodologia de cálculo a ser observada (Tema 1140/STJ).

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

6. A eventual verificação do proveito econômico obtido pela parte autora somente poderá ser aferida em sede de cumprimento de sentença, não sendo exigível nesta fase de conhecimento.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando presente um dos vícios elencados na lei processual, o que não ocorre na espécie. Matéria devidamente analisada e prequestionada.

Embargos de declaração rejeitados

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003084-62.2019.4.03.6102

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS POLITI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDERSON RICARDO TEIXEIRA - SP152197-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA GRACIA NOGUEIRA DE SA - SP346522-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA VIEIRA - SP296481-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003084-62.2019.4.03.6102

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS POLITI

Advogados do(a) APELANTE: EDERSON RICARDO TEIXEIRA - SP152197-A, JULIANA GRACIA NOGUEIRA DE SA - SP346522-N, LILIAN CRISTINA VIEIRA - SP296481-N, RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento a agravo interno do INSS, para manter a decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão de seu benefício previdenciário, com a aplicação dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal.

O embargante, titular de aposentadoria concedida em 02/04/1986, busca o prequestionamento de matéria constitucional, alegando a existência de omissão no julgado quanto à aplicabilidade da tese fixada no Recurso Extraordinário 564.354 (Tema 76 do STF) a benefícios deferidos antes da Constituição de 1988, de modo a confirmar o direito à readequação da renda mensal aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

Argumenta, ainda, a necessidade de se consignar que o método de cálculo para tal revisão deve seguir o paradigma estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1140, relegando a apuração de eventuais valores devidos para a fase de liquidação de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003084-62.2019.4.03.6102

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS POLITI

Advogados do(a) APELANTE: EDERSON RICARDO TEIXEIRA - SP152197-A, JULIANA GRACIA NOGUEIRA DE SA - SP346522-N, LILIAN CRISTINA VIEIRA - SP296481-N, RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta omissão no acórdão que manteve decisão monocrática, sob o argumento de que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a aplicação da tese firmada no Tema 76 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça a benefício previdenciário concedido antes da promulgação da Constituição de 1988, buscando, com isso, o prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência do vício alegado. A matéria tida por omissa foi, na realidade, o ponto nevrálgico da fundamentação do acórdão embargado, que a enfrentou de forma exaustiva e inequívoca.

No tocante à alegada omissão sobre a aplicação da tese dos tetos a benefício anterior à Constituição Federal, o voto condutor do aresto foi explícito ao definir o objeto da controvérsia, nos seguintes termos:

"A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 564.354/SE ao benefício da parte autora, concedido antes da Constituição Federal de 1988. O cerne da questão está na verificação de se a majoração dos tetos previdenciários pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 deve ser aplicada também aos benefícios cujos salários de benefícios foram limitados aos tetos vigentes à época de suas concessões.

Conforme já exposto na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “a majoração do teto previdenciário deve beneficiar os segurados que tiveram seus salários de benefício limitados pelo teto anterior”, sem referência a qualquer limitação temporal quanto à data de concessão do benefício:

'Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional no 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional no 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.'"

Outrossim, ao tratar da sistemática de cálculo a ser empregada, o acórdão não apenas adotou, mas detalhou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1140, afastando qualquer dúvida sobre a sua aplicação ao caso concreto:

"E para que não paire dúvidas acerca da sistemática de cálculo a ser adotada, o salário de benefício da aposentadoria deverá ser reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se ‘o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto’, obedecendo-se a sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140-STJ)."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O que se depreende das razões recursais é o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter um novo pronunciamento sobre a causa.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em verdade, a sua reforma. Se o embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, mesmo para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, o que, como demonstrado, ocorreu na espécie, encontrando-se a matéria devidamente prequestionada para os fins almejados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 76 do STF (RE 564.354) e do Tema 1140 do STJ (REsp 1.957.733) aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988, buscando, com isso, o prequestionamento da matéria

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve omissão quanto à tese de readequação aos novos tetos constitucionais (Tema 76/STF) para benefício previdenciário concedido antes da Constituição Federal de 1988, cujo salário de benefício foi limitado ao "menor valor teto" (mvt) vigente na data da concessão e quanto à sistemática de cálculo para essa readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão no acórdão que analisa de forma expressa e aprofundada a controvérsia central do recurso, qual seja, a aplicação da tese de readequação aos tetos constitucionais (Tema 76/STF) a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988, bem como a metodologia de cálculo a ser observada (Tema 1140/STJ).

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

6. A eventual verificação do proveito econômico obtido pela parte autora somente poderá ser aferida em sede de cumprimento de sentença, não sendo exigível nesta fase de conhecimento.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando presente um dos vícios elencados na lei processual, o que não ocorre na espécie. Matéria devidamente analisada e prequestionada.

Embargos de declaração rejeitados

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão